Tribunal: TJSP
Processo: 1028804-80.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de mútuo bancário para aquisição de veículo - Juros contratuais – Limitação da taxa mensal de juros – Inviabilidade – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) – Alegação de superfaturamento quanto ao valor do veículo financiado – Tema que não é oponível à entidade financeira, pois diz respeito

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de mútuo bancário para aquisição de veículo - Juros contratuais – Limitação da taxa mensal de juros – Inviabilidade – Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) – Alegação de superfaturamento quanto ao valor do veículo financiado – Tema que não é oponível à entidade financeira, pois diz respeito apenas ao contrato de compra e venda celebrado entre o autor e o vendedor do veículo – Precedentes – Ação revisional de contrato improcedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.